Tribunal: TJMT
Processo: 1019320-41.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AÇÃO RESCISÓRIA No 1019320-41.2020.8.11.0000 — CLASSE 47 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
AUTOR: RALF RODRIGO VIEGAS DA SILVA;
RÉU: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Ação rescisória proposta por Ralf Rodrigo Viegas da Silva contra o Ministério Público do Estado de Mato Grosso para rescindir acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, com pedido de tutela provisória de urgência.
Assegura que “a incompatibilidade prática enunciada na Súmula Vinculante no 13 com o art. 37, caput, da CF/88 não decorre diretamente da existência de relação de parentesco entre pessoa designada e agente político ou servidor público ocupante de cargo em comissão ou função comissionada, mas da presunção de que a escolha para ocupar cargo de direção, chefia ou assessoramento tenha sido direcionada a pessoa com relação de parentesco com alguém que tenha potencial de interferir no processo de seleção. E esse potencial de interferência inexiste no caso dos autos”.
Assevera que, “o genitor do ora Requerente, na qualidade de Chefe de Gabinete de Deputado não ligado à mesa diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, não interfere no processo de seleção do preenchimento do cargo de Assessor Parlamentar da Escola do Legislativo; não tem competência para selecionar ou nomear alguém para exercer função junto ao Gabinete do Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, e tampouco exerce ascendência hierárquica sobre a pessoa que detém essa competência”.
Afiança que “o fato do (sic) Requerente ter trabalhado no mesmo órgão que seu Genitor, não configura nepotismo, até porque não é objetivo da Súmula Vinculante no 13 negar efetividade ao princípio constitucional da impessoalidade”.
Requer seja deferida tutela provisória de urgência para “tornar sem efeito a sentença que condenou o requerido, pela prática no ato de improbidade administrativa prevista no art. 11, I, da Lei no. 8.429/92, bem como as sanções previstas no art.12, inciso, da referida lei, para fins de direito e de legalidade”.
Emenda da inicial (Id. 58165472).
Contestação do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id. 67485955).
É o relatório.
De início, defiro o pedido de emenda da inicial (Id. 58165472).
É esta a ementa do acórdão rescindendo não modificado pelos embargos de declaração:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - NEPOTISMO - CONFIGURAÇÃO - VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE No 13 - ARTIGO 37, CAPUT, DA CARTA POLÍTICA - PAI E FILHO OCUPANTES DE CARGO COMISSIONADO DO MESMO GABINETE NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO - APELO DESPROVIDO.
1. Ocupação de cargo em comissão na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso por familiares com relação de parentesco em linha reta de primeiro grau, sob a mesma chefia direta, configura afronta à súmula vinculante no 13, e violação ao caput do artigo 37 da Constituição Federal, a caracterizar improbidade administrativa.
2. ‘A verificação da relação hierárquica fica restrita aos casos em que ocorrem nomeações ou designações de servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo das carreiras judiciárias, admitidos por concurso público, o que difere da questão pautada. Inteligência do § 1o do art. 2o da Resolução no 07 do CNJ.’ (MS 104647/2010, Des. Teomar de Oliveira Correia, Tribunal Pleno, Julgado em 28/04/2011, Publicado no DJE 06/05/2011).
3. Recurso desprovido. Sentença mantida. (Id. 58165488, fls. 48/49).
A Constituição da República Federativa do Brasil confere à coisa julgada especial proteção, tanto que, de forma explícita, a põe a salvo, inclusive, da própria lei: a lei não prejudicará a coisa julgada (artigo 5o, XXXVI), logo não se pode barateá-la por dá cá aquela palha.
[...] A antecipação da tutela em Ação Rescisória é medida excepcionalíssima, por força da necessidade de preservação da coisa julgada, garantia processual de natureza constitucional (art. 5°, XXXVI, da CF), e, em última análise, do princípio da segurança jurídica (AgRg no AgRg na AR 4.767/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 29/5/2012; AgRg na AR 4.747/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 14/11/2011). [...]. (STJ, Primeira Seção, AgRg na AR 5549/DF, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 5 de outubro de 2016). [sem negrito no original]
E no caso, “a alegação da ocorrência de atos de execução do julgado, por si só, não é suficiente para a configuração de risco de dano jurídico irreversível” (STJ, Primeira Seção, RCD na AR 5879/SE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 8 de novembro de 2016).
Assim, à primeira vista, não se mostra admissível o deferimento de tutela provisória de urgência para suspender a eficácia do acórdão rescindendo, em caráter liminar.
Essas, as razões por que indefiro a tutela provisória de urgência.
Dispensável intimação do autor para apresentação de impugnação, na forma do artigo 351 do Código de Processo Civil, porque ausente na contestação qualquer alegação das matérias enumeradas no artigo 337.
Intimem-se as partes para, no prazo de cinco (5) dias, manifestar sobre outras provas que pretendem produzir.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 26 de novembro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator